Tribunal: STF
Processo: ARE 1593972
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. TESTEMUNHA ARROLADA COM CLÁUSULA DE IMPRESCINDIBILIDADE. INTIMAÇÃO FRUSTRADA. NULIDADE INEXISTENTE. USO DE ARGUMENTOS DE AUTORIDADE PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DEFENSIVO E MINISTERIAL.
I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de apelações interpostas pelo Ministério Público e pela defesa contra decisão condenatória proferida pelo Tribunal do Júri.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Se a ausência de intimação da testemunha arrolada pela defesa com cláusula de imprescindibilidade configura cerceamento de defesa e nulidade do julgamento. 3 . Se as menções feitas pelo Ministério Público, em debates orais, configuram argumentos de autoridade aptos a ensejar a anulação da sessão plenária. 4. Se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR: 5. Não se verifica nulidade na realização da sessão plenária sem a testemunha indicada, pois fora demonstrado que a testemunha não foi encontrada no endereço indicado pela própria defesa, sendo certificada a frustração da diligência pelo oficial de justiça, conforme o disposto no art. 461, § 2º, do Código de Processo Penal. Além disso, a defesa teve ciência prévia da intimação frustrada, afastando eventual violação ao princípio da vedação à surpresa. 6. Quanto ao uso de argumentos de autoridade pelo Ministério Público, não há nenhuma irregularidade verificada, pois as menções realizadas se atêm a matérias alheias às previstas no art. 478 do CPP, cujo rol possui natureza taxativa. 7. A decisão do conselho de sentença está amparada em uma das versões apresentadas na persecução penal, não sendo admissível desconstituir a sentença por mera inconformação das partes. 8. A dosimetria da pena vai mantida na íntegra, uma vez adequada a incidência da atenuante da confissão espontânea, nos termos da súmula 545 STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE: RECURSO MINISTERIAL E DEFENSIVO IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVIII, "a", LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).
 
“Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente